Tribunal: TJDFT
Processo: 0709410-43.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE JAQUETA, VIA “E-COMMERCE”, POR MEIO DO “WHATSAPP” DA REQUERIDA, E MEDIANTE PAGAMENTO POR CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: NÃO ENTREGA SOB A ALEGAÇÃO DE FALTA DE PRODUTO NO ESTOQUE, A DESPEITO DA MANUTENÇÃO DA OFERTA NO “SITE” DA EMPRESA. INTERESSE DA PARTE CONSUMIDORA NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. EVENTUAL IMPOSSIBILIDADE DEVE SER FORMULADA E COMPROVADA EM MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) aquisição, em 21.5.2022, de jaqueta, por R$ 149,99, por meio do “WhatsApp” da requerida, e mediante pagamento por cartão de crédito; b) a compra teria gerado o número de pedido PDV44193, de modo que o produto seria entregue em 25.5.2022; c) a jaqueta não teria sido entregue na data prevista, motivo pelo qual o requerente entrou em contato com a requerida e obteve a resposta de que a entrega não iria ser realizada, por “falta de estoque”, e a compra iria ser cancelada; d) aduz a parte demandante que, a despeito disso, o produto continuava a ser anunciado no “site” da empresa; e) sem resolução da questão pela via extrajudicial, o demandante ajuizou a presente ação para a condenação da requerida ao cumprimento da oferta; f) sentença de procedência do pedido para obrigar a parte requerida a entregar o produto no prazo de dez dias; g) recurso da demandada para a reforma da sentença, sob alegação de que não teria ocorrido o pagamento do item de vestuário e que a jaqueta estaria indisponível em seu estoque.
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (artigos 6o e 14).
III. Nos moldes da legislação consumerista, se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha: exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade; aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente ou rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos (Código de Defesa do Consumidor, artigo 35, incisos I a III).
IV. No caso concreto, resultou incontroversa a ausência de entrega da jaqueta adquirida pelo “WhatsApp” da empresa, sendo que o pedido principal da parte consumidora consiste exatamente na entrega desse item, nos moldes ofertados (e adquiridos).
V. No particular, da análise do acervo probatório, constata-se: a) o efetivo pagamento da peça de vestuário, tanto que foi apto a gerar número de pedido e código de entrega (id 41245930, p. 3), além da própria confirmação do pagamento por preposto da empresa (id 41245934); b) que a requerida, em 26.5.2022, estaria a anunciar, em seu “site”, a jaqueta pretendida pela parte requerente (id 41245930).
VI. Nesse norte, irretocável a condenação da empresa à obrigação de entregar a jaqueta ao requerente (“Jaqueta 12/16 Fem Puffer PU”, conforme o número do pedido “PDV44193” – id 41245930, p. 3), sem prejuízo da aplicação das “astreintes” fixadas pelo juízo a quo e da eventual conversão em perdas e danos, dada a preponderância da eleição do meio de cumprimento da obrigação contratual a cargo do consumidor (Código de Defesa do Consumidor, artigo 35, inciso I a III).
VII. No mais, eventual impossibilidade de cumprimento da obrigação deverá ser formulada (e comprovada) pela empresa na fase de cumprimento de sentença.
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (Lei 9.099/1995, arts. 46 e 55).